Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE FRALDAS INFANTIS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CASO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto de quatro pacotes de fraldas infantis por réu em situação de vulnerabilidade; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base observou os critérios de proporcionalidade e individualização; e (iii) determinar se é cabível o regime aberto no caso de réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A reincidência específica do réu afasta esses requisitos, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.

4. A fixação da pena-base em patamar inferior a 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas ao furto simples, observa os princípios da proporcionalidade e da razoável individualização da pena.

5. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão extrajudicial, de acordo com a jurisprudência consolidada.

6. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência do réu, conforme determina o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 59; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021, DJe 02.12.2021; TJDFT, Apelação Criminal 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 06.08.2024.